Tribunal: TJDFT
Processo: 0754092-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA. EMPREITADA GLOBAL. CONSTRUÇÃO DE MURO PERIMETRAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela exequente em face da sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial, sem julgamento do mérito, por ausência de liquidez do título.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 38865196 e 38865045). O recorrido apresentou contrarrazões, oportunidade que arguiu preliminar de deserção. Afirmou que o recorrente não comprovou o recolhimento tempestivo das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição. Pugnou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, que fosse negado provimento, mantendo a sentença por seus fundamentos (ID 38865200).
3. Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo que deve ser recolhidos nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. A comprovação do preparo independe de intimação e deve ser acompanhada da guia de recolhimento de custas, eu guias distintas. A ausência de pagamento importa da deserção do recurso. No caso dos autos, a recorrente efetuou o pagamento do preparo de forma regular, conforme se verifica dos comprovantes de pagamento juntados nos IDs 38865196 e 38865045. Preliminar de recurso deserto rejeitada.
4. Em suas razões recursais, a recorrente alegou a existência de título executivo apto a embasar a presente ação. Afirma que as partes celebraram contrato de prestação de serviços de engenharia, efetivamente cumpridos pela recorrente, mas que não foram devidamente quitados pelo recorrido. Afirmou que não há descumprimento da obrigação contratual assumida pela recorrente, como decidido na r. sentença, pois afastar a responsabilidade do executado sobre o pagamento na mera falta de apresentação de comprovação de recolhimento de tributos não torna o título apresentado inexigível. Defendeu ser desarrazoada a exigência de apresentação de comprovante do recolhimento tributário das notas fiscais apresentadas ao executado, supridas pelo documento de ID 38865156 - Pág. 3 e 4. Sustentou que as certidões negativas juntadas aos autos comprovam que não deve nada à Fazenda Pública, tendo cumprido integralmente os termos do contrato. Destacou que havendo confissão de dívida pela recorrida, inclusive, com a garantia do Juízo, comprova-se que o título executivo apresentado se funda em obrigação certa, líquida e exigível. Requereu que o recurso fosse conhecido e provido, reformando-se a sentença para determinar o pagamento integral dos serviços prestados pela recorrente.
5. Extrai-se do contrato juntado aos autos pela parte exequente (ID 38865041), especificamente da cláusula 3.1, que a contratada assumiu a obrigação de executar a obra e efetuar o pagamento dos salários, indenizações, férias, contribuições de previdência social, seguros e demais encargos trabalhistas, tributários e sociais da sua empresa e empregados. A contratada ainda se obrigou a prestar à contratante todos os esclarecimentos e informações necessárias para acompanhamento e evolução dos serviços contratados e a ele relacionados.
6. Tratando-se de contrato bilateral e sinalagmático, o qual prevê obrigações recíprocas, forçoso se faz, CONFORME A SENTENÇA, a comprovação do cumprimento das obrigações para exigência da contraprestação (artigo 476 do Código Civil). Entretanto, não foram juntados aos autos os documentos necessários a demonstrar o efetivo cumprimento das obrigações acessórias pela exequente, aptas a ensejar a cobrança do valor pendente.
7. Nos termos do artigo 149, inciso II da IN RFB 971/2009 na contratação de obra de construção civil por empreitada total o contratante tem a faculdade de não fazer a retenção prevista no artigo 31 da Lei 8.212/91, caso dos autos. Nessa hipótese, surge a responsabilidade tributária solidária entre o contratante e o executor da obra. Não são suficientes disposições no contrato de cláusulas eximindo a responsabilidade do contratante, em razão dos limites subjetivos do contrato. Por essa razão há a necessidade de o exequente de demonstrar a quitação dos tributos ou a ausência de incidência para comprovar o cumprimento integral das obrigações contidas no contrato.
8. Na hipótese, foram solicitadas informações pela recorrida à recorrente, conforme se verifica do documento de ID 38865135. Todavia, a resposta fornecida no ID 38865136 é insuficiente para comprovar a quitação de todos tributos incidentes sobre o contrato. Conforme bem destacado na sentença, não é possível a comprovação do recolhimento dos impostos incidentes sobre a nova nota fiscal, porquanto o fato-gerador desses tributos serão lançados no mês de abril, sendo regularmente quitados no mês subsequente, não tendo sido juntado aos autos nenhum documento apto a comprovar o alegado.
9. As empresas que executam obras ou serviços da construção civil contratadas por empreitada, ainda que optante do simples nacional, caso dos autos, estão sujeitas à retenção para previdência social e ao pagamento dos tributos. A Lei Complementar 116/2003 estabelece que o fato gerador do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza é, entre outros, a prestação de serviços empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil.
10. No caso, por se tratar de empresa optante do simples nacional, esta recolhe seus tributos de forma unificada, incluindo o imposto sobre serviços de qualquer natureza (artigo 13, inciso VIII, da Lei Complementar 123 de 2006), por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). Portanto, necessário juntar aos autos o documento válido a comprovar quitação dos tributos inerentes ao contrato, não sendo as notas fiscais de ID 38865139 até 38865148 aptas para esse fim.
11. As certidões de nada consta em nome da empresa, de igual forma, não comprovam o pagamento dos impostos e recolhimento da contribuição previdenciária, porquanto essas significam apenas que não existem tributos lançados e inadimplidos, mas não que os tributos e a previdência social incidentes sobre o contrato estejam quitados.
12. O pagamento das parcelas somente é exigível se demonstrado o cumprimento da obrigação pela recorrente, ausente tal prova resta evidente a inexistência da liquidez do título.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.